Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-88.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800656-88.2020.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: FRANCIONE COSTA DE FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudos Toxicológicos Provisórios e Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo. Apelante preso na “operação delivery”. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Antonio Valdenilson Gomes da Silva, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou à pena de 13 anos e 05 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 1.341 (um mil, trezentos e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06. (ID 7141519)

Em suas razões (ID 7141527), a defesa pleiteia exclusivamente pela absolvição do recorrente, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

As contrarrazões do Parquet (ID 7141534) firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 7409713)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 10.10.2020, por volta das 20h45min, em via pública do Bairro São Manoel, nesta cidade, o Denunciado ANTÔNIO VALDENILSON GOIVES DA SILVA, foi preso em flagrante delito quando estava na posse de 13 (treze) papelotes de substância entorpecente conhecida popularmente como "COCAÍNA", prontas para serem comercializadas, em desacordo com a determinação legal.

Extrai—se dos autos que no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar que estava realizando rondas ostensivas pelas ruas da Cidade, avistou 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA, ora denunciado, e Bruno Oliveira Cardoso, ambos em uma motocicleta, em fundada suspeita.

Diante disso, a equipe policial realizou a abordagem e, durante a revista pessoal, nada foi encontrado em poder dos nacionais, porém ao ser verificado o banco do referido veículo foi encontrado 13 (treze) Invólucros de substância conhecida entorpecente popularmente como "COCAÍNA", prensadas em um saco plástico, prontas para serem comercializadas.

Ao serem indagados acerca da origem da substância ilícita, ANTONIO VALDENILSON GOMES DA SILVA, ora denunciado, assumiu a propriedade. Em razão dos fatos, os indivíduos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. Perante Autoridade Policial, ANTÔNIO VALDENILSON GOMES DA SILVA usou do seu direito de permanecer em silêncio.

Não obstante isso, a forma como a droga estava, a quantidade da mesma, o depoimento das testemunhas, o comportamento demonstrado pelo Denunciado, evidenciam claramente a prática do crime previsto nos ART. 33, CAPUT, DA LEI N.0 11.343/06.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 7141433)

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Insurge-se o apelante contra a sentença condenatória tão somente pela absolvição, sustentando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Anoto, de plano, que em breve análise do caso em comento, percebe-se
não sustentar a tese absolutória,
vez que existem nos autos provas robustas o suficiente para respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 7141402) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7141433), que após realização de testes químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“7,320g (sete gramas e trezentos e vinte miligramas) de Cocaína, acondicionadas em 13 embalagens, sendo 10 com plástico transparente e 03 com plástico verde”.

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos, uníssonos e convergentes, no sentido de que em ronda de rotina, ao procederem a abordagem policial, após avistarem o acusado conduzindo uma motocicleta, sendo que a droga apreendida foi localizada dentro do banco do veículo.

Para corroborar o entendimento, retirei trecho da sentença, no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
in

verbis
:

Os agentes de segurança pública ouvidos em juízo foram unânimes no que pertine à abordagem realizada ao acusado. Compromissados na forma da lei, afirmaram em juízo que realizavam rondas de rotina, neste município de São Miguel do Guamá, momento em que avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta e procederam com abordagem policial, sendo localizado dentro do banco do veículo a droga apreendida.

Ainda segundo o depoimento prestado pela testemunha-policial Fagner Pereira Teodósio, no momento da apreensão dos entorpecentes, o acusado logo assumiu ser o proprietário da droga, esclarecendo ainda que a abordagem policial se deu em razão da atitude suspeita apresentada pelo nacional de alcunha “Bruninho”, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo réu e é conhecido pela prática de crimes nesta comarca.

Além disso, afirmou ainda o referido PM que o critério adotado naquele momento para realizar a abordagem policial se deu para combater a crescente prática de tráficos nesta municipalidade, ocorrida através da “operação delivery”, isto é, entrega de drogas através de motocicletas.

Neste mesmo sentido foi o depoimento da testemunha-policial, Cabo José da Rocha, que acrescentou ter se surpreendido no momento da abordagem, uma vez que há uma semana havia feito a condução do acusado para Depol desta comarca, também por suspeita de tráfico de drogas, sendo que no dia do fato foi novamente localizado na sua posse o entorpecente apreendido, o qual estava embalado em pequenos papelotes.

Tudo está, portanto, devida e escorreitamente, motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O apelante reconheceu ser proprietário da droga, entretanto, alegou que era para consumo próprio. Saliente-se que a versão do recorrente se encontra isolada das demais provas dos autos, porquanto, o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Importante registrar que o réu, assim como o nacional que estava na garupa da motocicleta, haviam sido detidos por crime desta natureza e liberados em audiência de custódia cerca de 10 dias antes. Sendo que o recorrente praticava o tráfico trazendo consigo/transportando a droga em sua motocicleta, durante a noite,
modus operandi
este comum entre os traficantes da comarca, a ponto de as forças de segurança do Município criarem uma operação policial denominada "operação delivery", em que culminou com a prisão do acusado.

Em que pese a quantidade de drogas apreendidas não ser tão elevada, a forma de acondicionamento (13 papelotes acondicionados com plástico transparente e verde), reforça a prática da traficância e afasta a possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Dessa forma, verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado. 2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023